Tribunal: TJMT
Processo: 1033230-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033230-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILMARA MARIA MACHADO - CPF: 026.154.331-80 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), EDGARD WILSON GRIPP - CPF: 334.961.026-91 (APELANTE), GRIPP CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.362.447/0001-36 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELADO), EDGARD WILSON GRIPP - CPF: 334.961.026-91 (APELADO), GRIPP CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.362.447/0001-36 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SILMARA MARIA MACHADO - CPF: 026.154.331-80 (APELADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GRIPP CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.362.447/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARD WILSON GRIPP - CPF: 334.961.026-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
–
PLANO DE SAÚDE
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NÃO CONFIGURAÇÃO –
SISTEMAUNIMED–SOLIDARIEDADE– NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA GASTROPLASTIA NA REDE PARTICULAR – RESSARCIMENTO
DEVIDO
PELA RÉ
–
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS –
VIABILIDADE
–

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

"
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo

Unimed

do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de
intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo,

solidariedade

entre as integrantes
" (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP,
relator
Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma
,
julgamento
em 16
-3-
2020,
DJe

de
20
-3-
2020).

“
É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica
”

(REsp 1760195/DF).

A negativa injustificada da operadora em custear o procedimento médico por si só não gera o dever de indenização por dano moral. É necessária a produção de prova de violação a direito da personalidade
(art. 5o, V e X, da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer
c/c Dano Moral
julgada procedente para
condenar
“
a ré Unimed Cuiabá
à obrigação de fazer consistente em autorizar/custear a cirurgia bariátrica
indicada à autora, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 de
danos morai, e ao pagamento das custas e honorários de
15% do valor da condenação
”
.

A autora
alega
que

devido à
morosidade processual
a
cirurgia foi realizada
na
rede privada
,
portanto faz jus ao reembolso do valor pago.

Pede
também
a majoração do
dano mora
l para R$
50.000,00.

A
ré, por sua vez, aduz que o CDC
deve ser aplicado de forma subsidiária à Lei 9.656/98
, e que não
possui
vínculo jurídico
com

a autora
,
visto
que o plano de saúde
foi contratado
com a Unimed-Rio, portanto não
tem a
obrigação de custear o tratamento pretendido.

Diz que as
Unimed
s
são operadoras independentes, cada uma com a sua gestão, carteira de clientes e CNPJ,
e que
por isso não é
plausível
responsabilizar uma pela
negligência
da
outra.

Discorre sobre a natureza contratual das Cooperativas médicasUnimed
e a
firma que não está configurado o dano moral, pois não descumpriu os termos contratuais nem praticou algum ato ilícito.
Subsidiariamente
p
ugna pela redução do
montante fixado na primeira instância
.

Contrarrazões da
ré
no I
d

244453798
e da autora no Id
244453799.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada

tem
3
5
anos
de idade
e
é beneficiária do plano de saúde da
ré
na modalidade Alfa 2 – Enfermaria – com abrangência nacional desde 10-
7-2022
.

Ajuizou
a Ação sob
o argumento
de que foi diagnosticada com Obesidade Grau III
, sendo-lhe
prescrita cirurgia bariátrica
,
aprovada pelo plano
, mas

no dia agendado para
a realização do
procedimento foi notificada
do
seu
cancelamento
porque a
Unimed Rio estaria

inadimplente
com o H
ospital.

A
Unimed Cuiabá
argui
sua ilegitimidade
passiva
visto que o C
ontrato foi celebrado com a Unimed
Rio
. Acrescenta que são pessoas jurídicas diversas
e que inexiste
grupo econômico ou solidariedade
entre elas
.

Convém ressaltar
que
o Juízo de origem
reconheceu a ilegitimidade dos réus Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico
,
Supermed
Administradora de Benefícios, Edgard Wilson Gripp e Gripp Clin Serviços Médicos Ltda. (
Gastrocenter
)
,
e determin
ou
o
prosseguimento
da lide
contra a Unimed Cuiabá (Id 128926405).

O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação nacional (no caso, Unimed Cuiabá e Unimed Rio) não pode recair sobre o consumidor, principalmente
no
caso
destes autos,
em que
a cobertura do plano é nacional
(I
d
244453678).

Ademais, a ré
se enquadra no conceito de
fornecedora
(
art
.
3o, § 2o, do C
DC)
. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas.

Nesse sentido:

“
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA T
EORIA DA APARÊNCIA.PRECEDENTES
.DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e ascooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe
20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
24/06/2020). 3. Agravo interno não provido
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.856.771/SC, relator
Min
.

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 1
o-12-2021
)
.

Logo, é devida a
cobertura
conforme prescrição médica.

E tendo em vista que o procedimento já foi realizado
na rede privada,

o que inviabiliza o
cumprimento da obrigação de fazer,

o ressarcimento é devid
o
.

Sobre a
matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC) conhecido em juízo de retratação. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica
." (REsp 1760195/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018
).Incidência
da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 114-115, e-STJ. Agravo conhecido para de plano negar provimento ao recurso especial
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp

2455221 SP 2023/0305467-2,
relator
Min
.

Marco
Buzzi
,
j
ulgamento
em
8
-4-
2024,
Quarta Turma
,
DJe

de
11
-4-
2024)
.

Importante destacar
que o ressarcimento das despesas deve
obedecer aos
termos
da avença
.

Quanto aos danos morais, a negativa
imotivada

em custear o
procedimento
cirúrgico por si só
não gera esse direito, e não foi demonstrada violação à im
agem, à intimidade ou à honra da
autor
a
, requisitos que autorizariam
ess
a reparação
(art. 5o, V e X, da CF/88).

Para ilustrar
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt

no REsp
1988367 SE 2022/0057733-3,
julgamento em
26
-
9
-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
30
-9-
2022)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

a ambos os
R
ecurso
s. A
o
da
ré
,

apenas
para afastar
a indenização por
dano mora
l
;

ao

da
autora
,

somente
para condenar a
outra parte
a ressarcir
os prejuízos
materiais
, com juros de mora
de 1% ao mês
e correção monetária a partir
da data do desembolso
.

Diante da modificação no resultado do julgamento, tendo em vista a sucumbência parcial, fixo o rateio da verba honorária fixada na sentença, com ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024